Tribunal: TJES
Processo: 5000579-85.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concessão; Data de Início de Benefício (DIB)
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-85.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PENSÃO POR MORTE. CONTROVÉRSIA SOBRE UNIÃO ESTÁVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CLÉRIA TEODORO DA SILVA em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença denegatória da segurança em Mandado de Segurança impetrado contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA (IPSJON), referente a pedido de pensão por morte.

2. A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e na análise de provas documentais, além de cerceamento de defesa e contradição/obscuridade na fundamentação do julgado e do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação; e (ii) existem as alegadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado quanto à análise da existência de direito líquido e certo à pensão por morte, especialmente diante da controvérsia sobre a validade da união estável e da alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão à embargante quanto à omissão na análise do pedido de assistência judiciária gratuita em sede de apelação. Sanado o vício, e considerando a documentação apresentada, defere-se o benefício à embargante para os atos da fase recursal.

5. No tocante às demais alegações de omissão, contradição e obscuridade, os embargos não merecem acolhida. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a manutenção da denegação da segurança pela ausência de direito líquido e certo, em face da robusta controvérsia sobre a existência e validade da união estável.

6. A existência de questionamento judicial da escritura pública de união estável, inclusive com sentença penal condenatória por falsidade ideológica em desfavor da embargante (ainda que não transitada em julgado), é suficiente para afastar a liquidez e certeza necessárias à via mandamental, que não comporta dilação probatória para dirimir controvérsias fáticas complexas.

7. As demais alegações da embargante (omissão na análise de cada prova individualmente, cerceamento de defesa e suposta contradição na análise do ato administrativo) revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, em verdade, a rediscussão do mérito e da valoração probatória, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão relativa ao pedido de assistência judiciária gratuita, deferindo-o à embargante para os atos processuais da fase recursal, sem, contudo, alterar o mérito do v. Acórdão embargado, que resta mantido em seus demais termos.

9. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13702371) opostos por
CL
É
RIA TEODORO DA SILVA
contra acórdão desta Câmara (id. 13362589) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença denegatória da segurança no Mandado de Segurança impetrado contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA (IPSJON)
, referente a pedido de pensão por morte.

A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e na análise de provas documentais, além de cerceamento de defesa e contradição/obscuridade na fundamentação do julgado e do ato administrativo.

O embargado, em contrarrazões (id. 13876315), pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000579-85.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13702371) opostos por
CL
É
RIA TEODORO DA SILVA
contra acórdão desta Câmara (id. 13362589) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença denegatória da segurança no Mandado de Segurança impetrado contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA (IPSJON)
, referente a pedido de pensão por morte.

Conforme relatado, a Embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e na análise de provas documentais, além de cerceamento de defesa e contradição/obscuridade na fundamentação do julgado e do ato administrativo.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, nem para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso em voga, assiste razão à embargante quanto à omissão na análise do pedido de assistência judiciária gratuita em sede de apelação. Sanando o vício, e considerando a documentação apresentada (ids. 19026589, 19026595, 19027106, 24215101 e extratos bancários),
DEFIRO o benefício à embargante para os atos da fase recursal
.

No tocante às demais alegações de omissão, contradição e obscuridade, contudo, os embargos não merecem acolhida. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a manutenção da denegação da segurança pela ausência de direito líquido e certo, em face da robusta controvérsia sobre a existência e validade da união estável, pilar do pedido de pensão.

A existência de questionamento judicial da escritura pública de união estável, inclusive com sentença penal condenatória por falsidade ideológica em desfavor da embargante (Autos nº 0000109-46.2023.8.08.0022 – id. 11773063), ainda que não transitada em julgado, é suficiente para afastar a liquidez e certeza necessárias à via mandamental, que não comporta dilação probatória para dirimir controvérsias fáticas complexas.

As demais alegações da embargante (omissão na análise de cada prova individualmente, cerceamento de defesa e suposta contradição na análise do ato administrativo) revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, em verdade, a rediscussão do mérito e da valoração probatória, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC). O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa.

Feitas estas considerações, conheço dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão relativa ao pedido de assistência judiciária gratuita, deferindo-o à embargante para os atos processuais da fase recursal, sem, contudo, alterar o mérito do v. Acórdão embargado, que resta mantido em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)